Tribunal: TJMT
Processo: 1004517-90.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004517-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.969.897/0001-03 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), JOZIANE COUTINHO DA SILVA - CPF: 024.989.301-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÉBITO DE TERCEIRO E PRESCRITO - ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MULTA FIXADA – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da sentença de declaração de inexigibilidade de débito de serviço de telefonia contraído por terceiro e já prescrito (artigo 206, § 5º, I do Código Civil), acarretando dano moral a suspensão indevida dos serviços.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não há falar em exclusão ou redução da multa diária fixada como forma de compelir a ré ao cumprimento da obrigação de fazer e que não consiste em um instrumento mais interessante que a obrigação propriamente dita, principalmente se a concessionária permaneceu inerte por mais de 30 dias após sua citação/intimação para providenciar o reestabelecimento do serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004517-90.2021.8.11.0041

APELANTE: OI S.A.

APELADA: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI S.A.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de procedência dos pedidos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para retificar em parte a

liminar e reduzir a multa fixada para R$ 5.000,00; declarar

a inexigibilidade do débito no valor de R$180,54, relativo ao terminal telefônico (65) 3027-1351, fatura vencida em agosto/2005, diante da prescrição quinquenal para sua cobrança; condenar a ré ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença e para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante argumenta que a apelada afirma a ocorrência de
suspensão dos serviços de telefonia por ela contratado, mas demonstrou que realizou todos os procedimentos necessários para a ativação da linha; alega a inexistência de abusividade ou equívoco na cobrança dos valores lançados, já que constavam no contrato; aduz, mesmo que se tratasse de mero descumprimento contratual, não é suficiente para ocasionar a incidência de danos de ordem moral.

Comenta que não é proporcional e razoável a condenação em dano moral no valor de R$ 8.000,00; comenta que a multa diária deve ser limitada ao valor correspondente ao da obrigação principal, por aplicação analógica do art. 412 do Código Civil, de modo que descabida a multa na monta R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada R$ 5.000,00 (cinco mil reais); alternativamente, pugna pela sua redução.

Prequestiona negativa de vigência ao artigo 5º, X da Constituição Federal, artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, § 3º, II da Lei nº 8.078/90. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a autora relatou que sua sócia proprietária adquiriu em 2014 a empresa de nome Leal Assessoria Empresarial Ltda.-ME e transferiu sua sede para a Avenida Fernando Corrêa da Costa nº 3.577, sala 4 -B, em Cuiabá/MT, quando solicitou à Operadora OI, a transferência da linha telefônica fixa de nº (65) 3669-3364 para a nova sede, passando a utilizá-la.

Disse que em outubro de 2020 teve o serviço de telefonia suspenso, acreditando se tratar da falta de pagamento da respectiva fatura de outubro/2020, que venceria em 25/10/2020, pagou o valor de R$133,32, antes do vencimento (22/10/2020) e solicitou o restabelecimento do serviço.

Relatou que não obteve êxito e ainda foi informada que havia uma fatura pendente de pagamento desde 28/05/2005, relativo a linha telefônica nº (65) 3027-1351, que pertencia à empresa anterior (Leal Assessoria); alegou que a suspensão do serviço configurou má prestação do serviço, pois a responsável pela dívida é a empresa sucedida, e o débito se encontra prescrito.

Pois bem. Colhe-se dos autos que o débito indicado pela apelante se refere à linha telefônica (65) 3027-1351 pertencente a outra empresa (sucedida pela autora) e a fatura cobrada venceu em agosto/2005, no valor de R$ 180,54. Ou seja, a autora adquiriu em 2014 a empresa de nome Leal Assessoria Empresarial Ltda., esta sim se beneficiou/utilizou o serviço.

Ademais, a pretensão de cobrança desse débito pela ré, quando do ajuizamento da presente demanda (15.02.2021), já estava prescrita, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, portanto, pertinente a declaração de sua inexigibilidade.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Quanto ao dano moral, não se trata de mera cobrança indevida como alega a apelante. Em verdade, o serviço de telefonia foi suspenso por débito de terceiro e já prescrito e a autora estava adimplente em relação ao seu ramal telefônico; a autora afirmou e não foi combatido, que entrou em contato com a operadora em
28.10.2020, 09.11.2020, 16.11.2020, 29.12.2020 e 06.01.2021, mas o serviço não foi reestabelecido.

Assim, à luz do artigo 373, II do CPC, a concessionária não demonstrou a ocorrência de
erro escusável e ausência de sua responsabilidade e nem que não atuou com culpa, que foi diligente e agiu no exercício regular de seu direito.

Portanto, a ré não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré na suspensão dos serviços telefônicos e o dano experimentado pela autora, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Cito precedente:

“
Com efeito, está presente o dever de indenizar. Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. A suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet, bem como as inúmeras tentativas de solução das irregularidades configuram dano moral. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”
(N.U 0038473-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequada ao caso.

Em relação à multa diária, a apelante foi citada/intimada da decisão liminar de reestabelecimento dos serviços no prazo de 72 horas. A decisão foi proferida em
22/02/2021 e foi intimada em 03/03/2021; apenas se manifestou em 24/03/2021; manifestou novamente em 30/03/2021 e cumpriu a liminar na data de 08/04/2021.

A Magistrada fixou multa diária em caso de descumprimento no valor de
R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), e, na sentença, ao fundamento que deve ser fixada como forma de compelir a ré ao cumprimento da obrigação de fazer e não pode se tornar um instrumento mais interessante que a obrigação em si, a reduziu para R$5.000,00.

Embora a apelante pretenda a aplicação por analogia ao artigo 412 do Código Civil, não está evidente o proveito econômico da autora e a operadora de telefonia não apresentou outro parâmetro. Além disso, a multa não excede o valor da indenização por dano moral, nem mesmo o valor da causa (
R$ 15.180,54).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, em razão da fixação no limite legal.

P
ara fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022